Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-68.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por adolescente contra sentença que lhe impôs medida socioeducativa de semiliberdade em razão de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Sustentou-se a nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio, que afastariam as provas necessárias ao acolhimento da representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial, a justificar a improcedência da representação contra o adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de ilicitude das provas foi afastada, pois a entrada no domicílio do representado ocorreu em flagrante delito, configurado pelo crime permanente de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da tese fixada no RE 603.616 (Tema 280/STF), comprovou-se a existência de fundadas razões para a diligência policial.
4. A materialidade e autoria do ato infracional foram demonstradas por provas robustas, incluindo a confissão parcial do adolescente e os depoimentos de agentes públicos. A droga apreendida, em quantidade significativa (mais de 1 kg de maconha), bem como os objetos relacionados corroboram a prática de tráfico.
5. A medida de semiliberdade é necessária e adequada frente à gravidade do ato infracional, as condições pessoais e a vulnerabilidade do adolescente, cujas que demonstraram a insuficiência de medidas mais brandas já aplicadas em casos anteriores.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 346.380/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.